Tribunal: TJDFT
Processo: 0709730-68.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. crime de desacato. art. 331 do cp. atipicidade. ausência de provas. dolo genérico. autoria e materialidade. divergências nos depoimentos policiais. absolvição. impossibilidade. apelo conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela ré contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-la como incursa nas penas do art. 331 do CP, aplicando-lhe a pena de 6 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Ao final, a pena foi substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 70277145). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 70806338).
II. Questão em discussão
3. Discutem-se as teses de atipicidade do crime de desacato e de ausência de provas para condenação.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do artigo 331 do CP, comete o crime descrito no tipo aquele que desacata funcionário público no exercício da função ou em razão dela. A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o devido respeito à função pública. Nesse aspecto, a conduta da apelante de proferir, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão aos funcionários públicos em exercício de sua função demonstra desrespeito à profissão e extrapola a garantia de liberdade de expressão, sendo que a constitucionalidade e a convencionalidade do crime de desacato já foram expressamente reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. No caso em análise, as provas demonstram que a apelante proferiu xingamentos contra os policiais responsáveis pela abordagem policial. Isso porque os depoimentos de Elvis e Thyago evidenciam que a ré, no momento da abordagem policial, os xingou conforme descrito na denúncia, estando a negativa da ré isolada nos autos.
6. Em reforço, o dolo da apelante configurou-se no instante em constrangeu os policiais que procediam a abordagem, passando a proferir xingamentos, quando aqueles exerciam seu mister, e em razão dele, extrapolando o mero desabafo, crítica ou indignação. Ademais, verificou-se que os fatos ocorreram no momento da abordagem e contenção, confirmando-se, assim, a vontade livre e consciente em menosprezar a função do servidor, configurando o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal.
7. Ressalte-se que eventual consumo voluntário de droga e bebida alcoólica não retira o elemento subjetivo do tipo, pois, quando ingerida a substância, a agente era livre para decidir se devia ou não o fazer, ou seja, a conduta de beber ou usar substância entorpecente resultou de um ato livre (teoria da actio libera in causa). Desse modo, ainda que tenha praticado o crime após a ingestão de álcool ou substância entorpecente, deve ser responsabilizada na medida de sua culpabilidade.
8. Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentindo de que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidá-los.
9. Nesse aspecto, não há que se falar em inconsistências nos depoimentos policiais como embasamento para afastar a condenação, como pretende a ré na peça recursal. Com efeito, ambos os policiais confirmaram que a ré proferiu os xingamentos de ‘otários’, ‘vagabundos’ e ‘bananas’ nas proximidades da residência do proprietário da casa, sendo que a divergência quanto ao exato local (se próximo da viatura ou próximo do portão da residência) decorre tão somente do ponto de vista de cada um dos depoentes.
10. Assim, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
IV. Dispositivo e tese
11. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 331.